Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-98.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PARCELA IN NATURA. CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE. DESPESAS ESCOLARES. CÔMPUTO NA VERBA ALIMENTAR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
2. Não obstante o artigo 1.707 do Código Civil vedar a compensação do crédito alimentar, no caso dos autos, deve ser permitida a compensação dos alimentos prestados in natura pelo alimentante, consubstanciados no pagamento das prestações referentes ao plano de saúde e despesas escolares, sob pena de enriquecimento ilícito da parte favorecida, além de incontroversa a anuência da genitora do menor com a compensação. Precedentes.
3. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.